Tribunal: TJPA
Processo: 0002566-81.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002566-81.2016.8.14.0005
APELANTE: BENEDITO GOMES DA SILVA, ANTONIA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, inexiste a omissão apontada, já que da simples leitura do acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a decretação de nulidade da sentença, ante a aplicação da pena de confissão ficta, sem a observância do procedimento necessário para tanto. No julgado, ressaltou-se, ainda, ser inegável o prejuízo causado à parte, especialmente considerando que a confissão ficta foi utilizada como argumento pelo magistrado a quo para julgar totalmente improcedente a demanda, inclusive, com a cominação de multa por litigância de má-fé.

3. Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NORTE ENERGIA S.A.
,

já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 1812608

que assim determinou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 385, §1º DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O depoimento da parte em audiência é ato pessoal e por esta razão, deve ser intimada pessoalmente e não na pessoa de seu advogado. Para fins de aplicação da pena de confissão ficta, exige-se expressamente a intimação pessoal da parte para o depoimento pessoal, com a advertência das consequências de seu não comparecimento ou de sua recusa em depor, na linha do art. 385, §1º do CPC.

2. A aplicação da pena de confissão ficta, sem a observância do procedimento necessário para tanto implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes deste Tribunal.

3. Tendo em vista a necessidade de intimação pessoal da parte para prestar depoimento, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo aos autores, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelos apelantes para declarar a nulidade do processo por cerceamento de defesa desde à audiência de instrução em que lhe foi cominada a pena de confissão, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que a ausência de intimação pessoal dos embargados para prestar depoimento, nos termos do §1º do art. 385 do CPC/2015, tem o condão apenas de afastar a aplicação da pena de confissão, não existindo, contudo, razão jurídica para a decretação de nulidade da sentença com a reabertura da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas ID 2224131.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, no sentido de que a ausência de intimação pessoal afastaria apenas a confissão ficta, porém não gera a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a decretação de nulidade da sentença, ante a aplicação da pena de confissão ficta, sem a observância do procedimento necessário para tanto. No julgado, ressaltou-se, ainda, ser inegável o prejuízo causado à parte, especialmente considerando que a confissão ficta foi utilizada como argumento pelo magistrado a quo para julgar totalmente improcedente a demanda, inclusive, com a cominação de multa por litigância de má-fé.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 04/02/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2020